Tribunal: TJBA
Processo: 8014309-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014309-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERNANI DOS SANTOS SOARES Advogado(s): RAIANA SANTOS LIMA, ANDREY SOLTER SUDSILOWSKY APELADO: ROMILSON BAHIA SOARES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais proposta, reconheceu a revelia do réu e julgou procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de R$ 30.000,00. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de instrução probatória e requer a reabertura da fase instrutória ou a improcedência do pedido, diante da ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula em razão da ausência de saneamento e instrução probatória; (ii) verificar se a revelia reconhecida somente na sentença autorizava o julgamento antecipado do mérito com base exclusiva em prova unilateral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia, embora reconhecida, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial (CPC, art. 344), presunção esta que pode ser afastada diante da necessidade de prova ou da inverossimilhança das alegações. 4. A decretação da revelia ocorreu apenas na sentença, sem decisão interlocutória prévia, o que impediu o contraditório sobre os efeitos da revelia e impossibilitou a adequada formação do juízo de valor. 5. O único documento apresentado pelo autor é o boletim de ocorrência baseado exclusivamente em sua narrativa, sem testemunhas ou outros elementos de prova, o que revela insuficiência probatória para embasar a condenação. 6. A ausência de deliberação sobre requerimentos de prova, somada ao julgamento antecipado com base apenas em documento unilateral, caracteriza cerceamento de defesa e decisão surpresa. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A ausência de decisão de saneamento e intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas viola os princípios do contraditório e do devido processo legal. 2. A revelia reconhecida apenas na sentença não autoriza o julgamento antecipado do mérito sem formação mínima de convencimento por provas nos autos. 3. A condenação por danos morais exige lastro probatório mínimo, sendo insuficiente o boletim de ocorrência unilateral para fundamentar a responsabilidade civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 355, 357, 370. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.08.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0008322-33.2017.8.06.0143, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 02.10.2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014309-66.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante ERNANI DOS SANTOS SOARES e Apelado ROMILSON BAHIA SOARES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.